Tribunal: TJSP
Processo: 2222350-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização fundada em acidente de trânsito – Decisão agravada que rejeitou a impugnação – Agravante/executada que pretende receber tratamento equiparado à Fazenda Pública – Impossibilidade – Serviços prestados pela agravante que têm natureza concorrencial – Precedentes do STF e deste Tribunal – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização fundada em acidente de trânsito – Decisão agravada que rejeitou a impugnação – Agravante/executada que pretende receber tratamento equiparado à Fazenda Pública – Impossibilidade – Serviços prestados pela agravante que têm natureza concorrencial – Precedentes do STF e deste Tribunal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222350-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é agravada ELINE MURER
MARCONATTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222350-03.2019.8.26.0000 VOTO No 6331 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2222350-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADO: ELINE MURER MARCONATTO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
VOTO No 6331

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Ação de indenização fundada em acidente de
trânsito Decisão agravada que rejeitou a impugnação
Agravante/executada que pretende receber tratamento
equiparado à Fazenda Pública Impossibilidade Serviços
prestados pela agravante que têm natureza concorrencial
Precedentes do STF e deste Tribunal Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S/A contra
decisão de fls. 353/356 (autos principais) que, nos autos da ação
indenizatória movida por Eline Murer Marconatto, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante.
Alega a agravante/executada que, por ser
empresa pública, seus bens são impenhoráveis, devendo ser observado o
regime de precatórios, pelo que o acolhimento da impugnação, para que
o cumprimento de sentença siga o rito previsto no artigo 534 do CPC é
de rigor.
Recurso tempestivo, preparado e processado
sem a concessão do efeito suspensivo (fls.22/23).
Dispensadas as informações, a contraminuta
foi apresentada às fls.37/48.
É o relatório.
A agravante/executada pretende ter tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222350-03.2019.8.26.0000 VOTO No 6331 3/6
equiparado à Fazenda Pública na excussão de seus bens, alegando que
embora atualmente seja empresa pública, até 2018 era sociedade de
economia mista, sendo certo que sua finalidade precípua é a prestação de
serviços públicos.
Tal como foi pontuado na decisão que negou o
efeito suspensivo ao recurso, conquanto a executada atue na prestação
de serviços públicos, certo é que tais atividades possuem natureza
concorrencial o que afasta a observância das prerrogativas aplicáveis à
Fazenda Pública.
O tratamento equiparado à Fazenda Pública
exige que os serviços prestados pela empresa sejam exclusivamente
públicos, o que não é o caso da agravante, porquanto consta do seu
estatuto, também, a exploração de atividade econômica industrial,
comercial e de prestação de serviços (art. 2.o, II fls.49).
Assim decidiu o STF no julgamento do RE
851.711 e do Tema 253:
EXECUÇÃO EMPRESA PÚBLICA REGIME DE
PRECATÓRIOS INADEQUAÇÃO. Incabível aplicar
à empresa pública a regra excepcional de execução
prevista no artigo 100 da Carta da República.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação
de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar
de recurso formalizado no curso de processo cujo rito
os exclua.
Ementa:
FINANCEIRO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222350-03.2019.8.26.0000 VOTO No 6331 4/6
PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO
GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da
Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de
economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir
lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte
não pode se beneficiar do sistema de pagamento por
precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais
(art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao
qual se nega provimento.
Assim, o fato de a agravante ter alterado sua
natureza jurídica de sociedade de economia mista para empresa pública
não altera o desfecho, porque, reprise-se, o tratamento equiparado à
Fazenda Pública somente é aplicado para as empresas que prestem
serviços de natureza não concorrencial, o que já se demonstrou não ser o
caso da agravante.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Executada empresa pública que defende que o
pagamento de seu débito deve se dar pelo regime de
pagamento de precatório porque teve sua natureza
jurídica transmudada de sociedade de economia mista
para empresa pública. Irrelevância da modificação.
Empresa que não presta serviço público exclusivo do
Estado, mas desemprenha atividade econômica em
regime
de
concorrencial.
Inadmissibilidade
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222350-03.2019.8.26.0000 VOTO No 6331 5/6
benefícios do regime de precatório. Agravo improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2030537-47.2020.8.26.0000, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Soares Levada, j. 26/03/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SUBMISSÃO DO DÉBITO AO
REGIME
DE
PRECATÓRIOS.INVIABILIDADE.
IMPENHORABILIDADE
RESTRITA
AOS
BENS
IMPRESCINDÍVEIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS. Cuidando-se a executada de empresa
pública que, embora preste serviço público, o faz sem
exclusividade e em regime concorrencial, não se
equipara à Fazenda Pública, no tocante ao art. 100 da
CF, pelo que não se há de falar em submissão de suas
dívidas ao regime de precatórios, tampouco se há de
falarem impenhorabilidade de seus bens, exceto
daqueles imprescindíveis à continuidade do serviço
público.(...)
(Agravo
de
Instrumento
no
2239000-62.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j.18/03/2019).
Saliente-se, ademais, que os bens das empresas
públicas como a do caso em tela, não são considerados bens públicos, e,
portanto, seus bens somente não poderão ser penhorados caso
indispensáveis para a continuidade do exercício da sua atividade fim,
pois não presta seu serviço público com exclusividade.
Destarte, a manutenção da decisão é medida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222350-03.2019.8.26.0000 VOTO No 6331 6/6
rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator